Tribunal: TJES
Processo: 0000860-89.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Uso de documento falso; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº

0000860-89.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADIRSON MIGUEL LEITE COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADIRSON MIGUEL LEITE COSTA
contra a r. sentença de fls. 547/561, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do CP a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.

O
Parquet
em contrarrazões, pugna pelo improvimento do apelo. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3334348).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADIRSON MIGUEL LEITE COSTA
contra a r. sentença de fls. 547/561, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pancas, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, todos do CP a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão.

O
Parquet
em contrarrazões, pugna pelo improvimento do apelo. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3334348).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Procuradoria do Estado.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de novembro de 2016, os denunciados Adirson Miguel Leite Costa e Vanildo Barbosa da Cruz, juntamente com Jobert Heron Souza Nunes e os falecidos Ronaldo Honorato Lanes e Eglak de Castro Araújo, agindo de forma livre e consciente, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), joias e um veículo avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Consta ainda da denúncia que Adirson Miguel Leite Costa, além de ter se atribuído falsamente o nome de André Chagas, delito pelo qual foi devidamente denunciado, também fez uso de documentos falsos, eis que a Carteira de Trabalho e Previdência Social que utilizou, em nome de André Chagas, é falsa pois apresenta alterações documentais em suas páginas 07 e 08, conforme descreve o Laudo Pericial.

Primeiramente, a materialidade restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 239/257 onde foi constatada a falsidade da Carteira de Trabalho e Previdência Social número 51.536, pois apresenta alterações documentais nas páginas 07 e 08.

A autoria é comprovada pela farta prova produzida nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado onde consta que o réu se apresentou à autoridade policial como André Chagas portando Carteira de Trabalho comprovadamente falsa e reconhecida pela prova pericial.

Inclusive, o réu confessou em Juízo a prática delitiva, fls. 489/490, afirmando que utilizou uma CTPS, com o nome de André Chagas, mas negou que tenha falsificado o documento.

Como é cediço o crime de uso de documento falso é delito formal, segundo o renomado jurista Cleber Masson:
“Trata-se de crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado: consuma-se com a efetiva utilização, ainda que por uma única vez, de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302, independentemente da obtenção de qualquer vantagem ou da causação de prejuízo a alguém. Além disso, o uso de documento falso é crime instantâneo.”
(in Código Penal Comentado. Rio de janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015, pag. 1136).

Portanto, a condenação encontra amparo nas provas dos autos, inclusive na prova pericial, evidenciando-se que a apelante exibiu CTPS falsa, cometendo o crime de uso de documento falso.

No que tange à dosimetria, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, tendo o magistrado majorado a pena por entender que
a circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a referida circunstância atenuante.

Ocorre que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência.

Assim, verifico no caso que o réu é réu multirreincidente, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao não realizar a compensação integral.

Assim, mantenho a pena em
02
(
dois
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e ao pagamento de
11
(
onze
) dias-multa
,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo como regime inicial o semiaberto, na forma do art. 33, §3º do CP em razão da reincidência.

Sobre o pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo, registro que a atuação do causídico, que,
in casu
, foi nomeado para apresentação das razões recursais, revela a necessidade da remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §2º DO CPC. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MONTANTE FIXADO EM VALOR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tendo a advogada dativa atuado na defesa do réu, regularmente intimada pela magistrada, sob justificativa de inexistência de Defensor Público atuante na Comarca, seus préstimos devem ser remunerados pelo Estado. 2. Por sua vez, a fixação do montante arbitrado deve ter como parâmetro o primado da razoabilidade, sendo considerado o zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e, o tempo exigido para o seu serviço, conforme disposto no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (art. 20, §3º, CPC/73), afastando-se a aplicação da Tabela da OAB e do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Deste modo, sopesando os critérios objetivamente elencados no mencionado artigo e tendo a causídica apresentado resposta à acusação em favor do réu, acompanhado a instrução e apresentado alegações finais, participando até a sentença, mostra-se proporcional a redução e fixação da verba honorária para o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA TABELA DA OAB/ES. STJ, TEMA Nº 984 (RESP REPETITIVOS Nº 1656322/SC E 1665033/SC). NÃO VINCULAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº 2821-R/2011. RECURSO PROVIDO. 1. Caso em que o valor de honorários arbitrado de acordo com a Tabela da OAB/ES pela atuação exclusiva em plenário de júri revelou-se desproporcional, devendo-se promover seu rebalanceamento. STJ REsp repetitivos nº 1.656.322/SC e 1.66.5033/SC (Tema nº 984). 2. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado. 3. No caso, tendo em mente as balizas fixadas sob o regime de recursos repetitivos, o valor fixado pelo Decreto Estadual pela atuação em Plenário do Júri, já com as atualizações promovidas pelo Decreto nº 4.987/2021, fruto de diálogos promovidos entre a OAB/ES e o Estado do Espírito Santo, afigura-se razoável e proporcional. 4. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Pois bem, vejo que, em sede recursal, mas ainda perante a comarca de origem, apresentou apenas as razões apelatórias em favor do réu Adirson Miguel Leite Costa, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART.
304 DO CP
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -A autoria é comprovada pela farta prova produzida nos autos, especialmente pelo Boletim Unificado onde consta que o réu se apresentou à autoridade policial como André Chagas portando Carteira de Trabalho comprovadamente falsa e reconhecida pela prova pericial. Inclusive, o réu confessou em Juízo a prática delitiva afirmando que utilizou uma CTPS, com o nome de André Chagas, mas negou que tenha falsificado o documento.

2- Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, tendo o magistrado majorado a pena por entender que a circunstância agravante da reincidência prevalece sobre a referida circunstância atenuante.

Ocorre que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência. Assim, verifico no caso que o réu é réu multirreincidente, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao não realizar a compensação integral.

3 - A atuação do causídico nomeado após a prolação da sentença, apenas para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.